Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. INVENTÁRIO. REGIME. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. FRUTOS. ACERVO HEREDITÁRIO. ALUGUÉIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.
2. A herança é indivisível até a partilha e todo o patrimônio do de cujus deve ser trazido ao acervo, bem como seus frutos, conforme previsão dos arts. 1791 e 2020 do Código Civil.
3. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, na forma prevista no art. 651 do Código de Processo Civil.
4. Não há previsão legal que autorize a retenção de aluguéis, fruto do patrimônio a ser partilhado, sem a prévia conclusão da partilha.
5. Recurso conhecido e desprovido.